Tribunal: TJPA
Processo: 0842103-31.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842103-31.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: OK RENT A CAR S/S LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Apelação cível. Ação ordinária. IPVA. Lançamento de ofício. Prescrição
. Termo inicial. Constituição do crédito. Ocorrência.
Recurso desprovido.

1.

Recurso de

apelação interposto em face de sentença que julga procedente o pedido inicial para reconhecer a prescrição dos créditos tributários de IPVA
;

2. A controvérsia recursal cinge-se a definir a data de constituição do tributo para averiguar a prescrição de créditos tributários de IPVA;

3. O IPVA é um tributo sujeito a lançamento de ofício, modalidade prevista no
art. 149 do CTN
. Sua constituição se dá com a notificação recebida pelo contribuinte no início de cada ano, conforme se depreende das disposições do Decreto Estadual de nº 2.703/2006, que regulamenta o imposto, em seus
arts. 29 inciso II e 30
;

4. O STJ, no Recurso Especial nº 1.320.825 – RJ (Tema 903) fixou a seguinte Tese: “A notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação;

5. No caso concreto, tendo sido o IPVA lançado nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, com a notificação do contribuinte para pagamento; e, na ausência deste, lançados os Autos de Infração n° AINF 012014510006546-4 e 012015510013145-6 em 2014 e 2015 respectivamente, sem a ocorrência de execução fiscal até o ajuizamento da presente ação, que se deu em agosto de 2019, evidencia-se a prescrição, porquanto escoado o quinquênio sem a ocorrência de causas interruptivas do lustro prescricional;

6.Recurso de apelação
conhecido e desprovido.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: arts. 29 inciso II e 30 do Decreto Estadual de nº 2.703/2006; arts. 149 e 174 do CTN.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 903/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 24/02 a 06/03/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de
Apelação
(Id. 21871686) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra
sentença
(Id. 21871685) proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos de ação ordinária proposta por
OK RENT A CAR S/S LTDA - EPP
, julga procedente o pedido inicial para reconhecer a prescrição dos créditos tributários de IPVA referentes aos Autos de Infração e Notificação Fiscal nº 012015510013145-6 e nº 012014510006546-4 e determinar o cancelamento dos protestos realizados pela SEFA, bem como exclusão de cadastros de devedores, em relação aos débitos objeto da ação.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese: a) a inocorrência de decadência e prescrição; b) a mera publicação das datas de pagamento do IPVA no site do DETRAN não constitui o lançamento do imposto, pois a notificação ao pagamento se faz fundamental, de forma que, não tendo sido realizada nos anos de 2009 e 2010 (créditos mais longínquos dos respectivos AINF's), a contagem do prazo prescricional iniciou a partir do dia posterior ao vencimento do crédito tributário constituído de maneira plena e definitiva nos Autos de Infração; c) a presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública.

Requer a reforma da sentença com a improcedência da ação.

Contrarrazões (Id. 21871688).

Coube-me a relatoria do feito por prevenção ao processo nº 0809620- 36.2023.8.14.0000 (Id 22070431).

O Ministério Público exime-se de intervenção (Id. 22503733).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julga procedente o pedido inicial declarando a prescrição dos créditos tributários de IPVA instituídos nos AINFs de nº 012015510013145-6 e nº 012014510006546-4 e determina o cancelamento dos protestos realizados pela SEFA, bem como exclusão de cadastros de devedores, em relação aos débitos objeto da ação.

A questão recursal cinge-se à averiguação da ocorrência de prescrição dos créditos tributários de IPVA instituídos nos AINFs de nº 012015510013145-6 e nº 012014510006546-4.

O IPVA é um tributo sujeito a lançamento de ofício, modalidade prevista no art. 149 do CTN. Sua constituição se dá com a notificação recebida pelo contribuinte no início de cada ano, conforme se depreende das disposições do Decreto Estadual de nº 2.703/2006, que regulamenta o imposto, em seus arts. 29 inciso II e 30, senão vejamos:

“Art. 29. O contribuinte deverá proceder ao registro, com o recolhimento do imposto:

II - de veículos adquiridos em exercícios anteriores, nos prazos definidos em tabela divulgada pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda;

Art. 30. A Secretaria Executiva de Estado da Fazenda divulgará anualmente, até 31 de dezembro do exercício imediatamente anterior ao da cobrança do imposto, os prazos de recolhimento do imposto, de que trata o inciso II do artigo anterior.”

Sobre a prescrição do crédito tributário, o artigo 174 do Código Tributário Nacional, vigente à época, determina o prazo quinquenal a contar da constituição definitiva.

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

No Recurso Especial nº 1.320.825 – RJ (Tema 903), o STJ firmou a seguinte Tese: “A notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.”

Destaco a ementa do referido julgado:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. IPVA. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE. PRESCRIÇÃO. PARÂMETROS.

1
. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é lançado de ofício no início de cada exercício (art. 142 do CTN) e constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação, a qual pode ser realizada por qualquer meio idôneo, como o envio de carnê ou a publicação de calendário de pagamento, com instruções para a sua efetivação.

2. Reconhecida a regular constituição do crédito tributário, não há mais que falar em prazo decadencial, mas sim em prescricional, cuja contagem deve se iniciar no dia seguinte à data do vencimento para o pagamento da exação, porquanto antes desse momento o crédito não é exigível do contribuinte.

3
. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firma-se a seguinte tese: "A notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação."

4. Recurso especial parcialmente provido. Julgamento proferido pelo rito dos recursos repetitivos (art. 1.039 do CPC/2015).

(STJ - REsp: 1320825 RJ 2012/0083876-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/08/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/08/2016 IP vol. 100 p. 257 RB vol. 635 p. 58 RB vol. 636 p. 59 RSTJ vol. 243 p. 63)” (Grifamos)

Assim, no caso em tela, tendo sido o IPVA lançado nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, com a notificação do contribuinte para pagamento; e, na ausência deste, lançados os Autos de Infração n° AINF 012014510006546-4 e 012015510013145-6 em 2014 e 2015 respectivamente, sem ocorrência de execução fiscal até o ajuizamento da presente ação, que se deu em agosto de 2019, verifico ocorrida a prescrição, no caso, porquanto escoado o quinquênio sem a ocorrência de causas interruptivas do lustro prescricional, conforme o art. 174 do CTN em vigor na ocasião dos fatos.

Destaco jurisprudência que corroboram esse entendimento:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IPVA - TEMA 903 DO STJ PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - Conforme definido no julgamento do Tema 903, pelo STJ, a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, que se caracteriza no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, contando-se a partir daí o lustro prescricional.

(TJ-MG - AI: 04927952020238130000, Relator: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 03/10/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2023)”

“INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO FISCAL – IPVA – Exercício de 2012 – A constituição definitiva do crédito tributário é realizada pela autoridade administrativa através do lançamento – O lançamento do tributo é o termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 174 do CTN – De outro modo, considerando o entendimento do STJ, Tema 903, de que a constituição do crédito tributário se dá com a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA, com início da contagem do prazo prescricional no dia seguinte à data do vencimento, a hipótese dos autos implica no reconhecimento da prescrição quinquenal – Precedentes. Procedência mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1038149-83.2023.8.26.0053 São Paulo, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 07/03/2024, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/03/2024)”

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPVA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DATA DE VENCIMENTO CERTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-GO - RI: 51809182920218090105 MINEIROS, Relator: Fernando César Rodrigues Salgado, Mineiros - Juizado das Fazendas Públicas, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

Nesta Corte:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. IPVA - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA E NÃO DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. TEMA 903 – STJ – PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRECEDENTES.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819393-42.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024 ) ”

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA.TRIBUTÁRIO. MANDADO SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. CONCESSÃO DA ORDEM PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE
IPVA
. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É O DIA SEGUINTE DO VENCIMENTO DO TRIBUTO.
TEMA

903
STJ (REsp n. 1.320.825/RJ). SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1 – O prazo de prescrição, para fins tributários, é de cinco anos. Seu início é a data da constituição definitiva do crédito tributário, pelo lançamento (art. 174, do CTN).

2. sentença concessiva da ordem em sintonia com a tese fixada no julgamento do
Tema

903
/STJ de que "A notificação do contribuinte para o recolhimento do
IPVA
perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação".

3 – Tratando-se de tributo sujeito à Lançamento Direto, referente aos exercícios de 2007 a 2011, o vencimento do último período constante do auto de infração (
IPVA
– ANO 2011) deu-se em 21/10/2011, portanto seu prazo prescricional começou a correr no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, pelo que, induvidosamente, findou em 22/10/2016, estando prescrito na da data da impetração em 2018, uma vez que não se verificou a ocorrência de quaisquer das causas interruptivas da prescrição, elencadas no art. 174, parágrafo único do CTN, impondo-se a manutenção da sentença concessiva da segurança.

4- Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0850796-38.2018.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/03/2023 )”

Desse modo, verifico que a sentença está em consonância com o precedente vinculante (Tema 903 do STJ) não merecendo retoques.

Ante o exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Majora-se a verba honorária para 15% do proveito econômico obtido, a teor do § 11 do art. 85 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no §2º do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de fevereiro de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/03/2025